Tribunal: TJBA
Processo: 0523346-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523346-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIG ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BAHIA DANTAS MARTINEZ, YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno. Alegações de omissão quanto à prova pericial e à aplicação de súmula. Ausência de vícios no julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão anterior. A parte embargante alegou omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil formulado na contestação e quanto à aplicação da Súmula nº 13 do TJBA, que adota a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros. Requereu o saneamento das omissões e, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 5º, LV, da CF; 373, II, e 489, §1º, IV, do CPC; além da súmula citada.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise do pedido de prova pericial contábil, a justificar a oposição de embargos declaratórios; (ii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação da Súmula nº 13 do TJBA, gerando vício a ser sanado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado afirma, de forma expressa, que houve preclusão quanto à prova pericial, por ausência de requerimento na fase de especificação de provas, afastando, com fundamentação suficiente, a alegação de cerceamento de defesa.

4. A menção ao pedido inicial de produção de prova pericial não afasta a exigência de renovação no momento processual adequado, conforme intimado o recorrente.

5. Não há omissão quanto à Súmula nº 13 do TJBA, pois o acórdão considerou insuficiente a mera alegação de que os juros superaram a média de mercado, em razão
da jurisprudência dominante do STJ.

6. O acórdão enfrentou todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a responder a todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

7. O recurso foi utilizado com finalidade de rediscussão da matéria já decidida, hipótese incabível em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração
rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0523346-80.2015.8.05.0001
, em que é
embargante
SIG ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA e outros

e embargad
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.